Tribunal: TJDFT
Processo: 0004380-18.2001.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004380-18.2001.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOAQUIM ARAUJO SARAIVA APELADO: JOSE ALDEMIR SARAIVA, MANOEL MESSIAS SARAIVA JUNIOR, NEUZA PEREIRA SARAIVA, YVANA VIEGAS SARAIVA, MARIA ELENIR ARAUJO SARAIVA, MARIA DENISE ARAUJO SARAIVA, REGINA CELIA ARAUJO SARAIVA, LUSINETE PAS DA ROCHA SARAIVA, ARISTOTELES ALVIM GOMES, MARIA EDIMIR ARAUJO SARAIVA, MARIA DO CARMO CHAVES NETA, JOSE VALDEMIR ARAUJO SARAIVA, ESPOLIO DE LUIZA DULCE ARAUJO SARAIVA, FRANCISCO JOAQUIM ARAUJO SARAIVA DECISÃO 1. Apela o DF (id 25158470) contra a decisão (id 25158461) da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, determinou a expedição do formal de partilha, mesmo ainda pendente processo de compensação de débitos em nome da falecida com precatórios. 2. Trata-se, portanto, de demanda alcançada pela decisão do STJ proferida no ProAfR no REsp 1896526 / DF (tema 1074), pela Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC. 3. Assim, aguarde-se na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp mencionado informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 01/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR